Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022903-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALEX FABIANO TOLOTTI - CPF: 990.640.901-06 (EMBARGANTE), LUCIA MOREIRA KONZEN - CPF: 502.945.391-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENHORA SOBRE MEAÇÃO DE BEM REGISTRADO EM NOME DE COMPANHEIRA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que de desproveu o agravo de instrumento e manteve a rejeição de Exceção de Pré-Executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEX FABIANO TOLOTTI contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a penhora de 50% de veículo registrado em nome de sua companheira.

A embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação específica de que a mera assinatura no verso do cheque, emitido em favor de terceiro, não comprova a transferência regular do crédito à embargada por ausência da cadeia completa de endossos, matéria que defende ser de ordem pública e essencial à validade do título executivo.

Assevera que o julgado também foi omisso na análise da prescrição intercorrente, pois, embora tenha constatado que o lapso temporal foi inferior a cinco anos, não examinou a argumentação de que houve inércia da exequente entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2023, período sem impulso processual útil.

Afirma que o acórdão deixou de examinar o argumento central de que a penhora sobre o veículo foi determinada sem a prévia citação ou intimação da titular formal do bem, em violação aos artigos 9 e 10 do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que os embargos visam, ainda, ao prequestionamento expresso do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; dos artigos 9o, 10 e 1022 do Código de Processo Civil; do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil; e do artigo 19 da Lei no 7.357/85.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o enfrentamento expresso das teses do Embargante, ou, subsidiariamente, que seja feita a integração do julgado para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Contrarrazões apresentadas no ID 319960351.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado a alegação específica de que a mera assinatura no verso do cheque não comprovaria a regular transferência do crédito.

O acórdão foi explícito, claro e fundamentado ao assentar que a discussão sobre a legitimidade ativa da exequente, ora embargada, encontra-se obstada pela autoridade da coisa julgada material. E mais, foi consignado que “
ainda que fosse possível analisar a questão, verifico que o cheque objeto da lide contém endosso em branco no verso, com a assinatura de Rogério Cesar Tolotti e seu número de RG, o que, nos termos do art. 19, § 1o, da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), é suficiente para transferir a titularidade do crédito ao portador (ID 63896858 - 1a instância)
”.

Quanto a prescrição intercorrente, acórdão foi categórico ao estabelecer que é indispensável o transcurso do prazo prescricional do direito material postulado (no caso, quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do CC) durante a paralisação do processo por inércia do credor.

A decisão embargada analisou o marco temporal indicado pelo próprio embargante – de fevereiro de 2020 a janeiro de 2023 – e concluiu que tal período é inferior ao prazo de cinco anos. Se o lapso temporal total de suposta inércia não atinge o prazo legal, torna-se desnecessária a discussão aprofundada sobre a natureza dos atos processuais praticados no período.

Por fim, o embargante aponta omissão no que tange ao seu argumento de que a penhora do veículo foi efetivada sem a prévia oitiva da titular registral do bem, Sra. Djessika Aliny Farina Nicastro, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho pertinente do voto:

“(...) Quanto à alegação de que a penhora foi determinada sem prévia citação da titular do bem, observo que tal providência não é necessária neste momento processual, uma vez que a constrição recai apenas sobre a meação do executado (50% do veículo), preservando-se a meação da companheira.

Caso a companheira do executado entenda que o bem é de sua propriedade exclusiva ou que não foi adquirido na constância da união estável, poderá defender seus direitos por meio dos instrumentos processuais adequados, como os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC.

Assim, ausente qualquer elemento objetivo que comprove a ilegalidade da penhora, não há como acolher a exceção de pré-executividade, devendo ser mantida a decisão que rejeitou o pedido. (...)”

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025